Tribunal: TJES
Processo: 5013763-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-68.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: RAQUEL ROOS DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013763-68.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
RAQUEL ROOS DA SILVA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18772335. Contrarrazões apresentadas no ID 18772338.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18772335), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com o devido recolhimento do preparo (Id. 18772336), razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DE GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de obrigação de fazer, ajuizada em razão da falha da instituição financeira ré em promover a
baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo da autora.
A causa de pedir fundamenta-se na alegação de que,
apesar da quitação integral do contrato de financiamento em 16 de novembro de 2023, a ré permaneceu inerte por quase dois anos
, o que impediu a autora de concretizar a venda do bem e gerou prejuízos de ordem moral. A autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata baixa da restrição e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença proferida (ID 18771733) julgou
parcialmente procedentes os pedidos
. O magistrado acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que a baixa do gravame foi realizada administrativamente dias antes do ajuizamento da ação. No mérito, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, por entender que a demora injustificada configurou falha na prestação do serviço e que a autora comprovou um abalo que ultrapassou o mero dissabor, notadamente pela frustração da venda do veículo.

Em suas razões recursais (ID 18772335), a instituição financeira recorrente pugna pela reforma da sentença. Argumenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que a mera demora na baixa do gravame não configura dano
in re ipsa
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.078, e que a parte recorrida não teria comprovado o efetivo abalo a direito da personalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a demora de quase dois anos por parte da instituição financeira em proceder à baixa do gravame sobre o veículo da consumidora, após a quitação integral do financiamento, configura dano moral passível de indenização, especialmente diante da comprovação documental de que tal omissão resultou no cancelamento de uma venda do referido bem, aplicando-se, na hipótese, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.078 do Superior Tribunal de Justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão central do recurso gira em torno da caracterização do dano moral decorrente da demora na baixa do gravame. A recorrente baseia sua defesa na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.078
, que estabelece:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
. A interpretação correta dessa tese é fundamental para o deslinde do caso.

O precedente veda a condenação automática, ou seja, aquela baseada na simples presunção de que o atraso, isoladamente, gera abalo moral. Contudo, a mesma tese deixa claro que o dever de indenizar permanece intacto quando o consumidor
comprova um efetivo prejuízo ou um abalo concreto
a direito da personalidade que transcenda o mero incômodo. No caso dos autos, a situação fática se amolda perfeitamente à exceção prevista na tese.

A autora, ora recorrida, não se limitou a alegar o dissabor pela demora. Ela produziu prova documental do dano sofrido, consistente no
"COMPROVANTE DE CANCELAMENTO DE VENDA" (ID 18771722)
. Tal documento demonstra que a recorrida teve uma negociação concreta para a venda de seu veículo pelo valor de R$ 48.000,00 frustrada em 30 de outubro de 2025, em decorrência direta e exclusiva da impossibilidade de transferir a propriedade do bem, cuja restrição administrativa deveria ter sido levantada pela recorrente desde 16 de novembro de 2023. A necessidade de desfazer o negócio e recomprar o veículo da adquirente, conforme narrado e comprovado, extrapola, e muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando a
perda de uma chance concreta
e gerando angústia, frustração e insegurança que justificam plenamente a reparação moral. Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer que,
embora o dano não seja presumido, ele foi efetivamente comprovado nos autos.

No tocante ao
valor da indenização
, a recorrente pleiteia sua redução, alegando que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria excessiva. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. Na análise do caso concreto, diversos fatores devem ser ponderados. A conduta da recorrente foi grave, caracterizada por uma inércia que perdurou por quase dois anos. A obrigação de baixa do gravame, conforme a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, deveria ter sido cumprida no prazo de dez dias, o que evidencia um profundo descaso com o consumidor. Além disso, a consequência da falha foi severa para a recorrida, que perdeu um negócio de valor expressivo (R$ 48.000,00). Por outro lado, a capacidade econômica da recorrente, uma grande instituição financeira, deve ser considerada para que a condenação tenha o necessário caráter pedagógico-punitivo. Diante desses elementos,
o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença não se mostra exorbitante.
Assim, não há qualquer fundamento para a minoração do valor arbitrado.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)